Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE AÇÕES. SOCIEDADE PERSONIFICADA. IMPUGNAÇÃO. ATIVOS ILÍQUIDOS. PLAUSIBILIDADE. VALOR ECONÔMICO. OBRIGAÇÕES. INADIMPLÊNCIA. PATRIMÔNIO RESPONDE POR DÍVIDAS. AÇÕES. TRANSFERÊNCIA PARA O CREDOR. REGRAMENTO ESPECÍFICO. ART. 861 DO CPC. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A insurgência do agravante contra a penhora dos ativos ilíquidos não se reveste de plausibilidade, uma vez que a falta de liquidez não se confunde com a inexistência de valor econômico. Desse modo, uma vez que se encontra inadimplente com suas obrigações, seu patrimônio deve responder pelas dívidas, sendo, portanto, cabível a penhora de ações de sociedade personificada.
Vislumbra-se eventual equívoco em se ordenar prematuramente a transferência das ações para a titularidade do credor, porquanto o Código de Processo Civil tem regramento específico para a liquidação de ações de companhias de capital fechado, conforme disciplinado no art. 861.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.